Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713189-11.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DIOGO ANTONIO DE CARVALHO MACARINI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CONDENAÇÃO DA RÉ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. RELATÓRIO POLICIAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA CONFIRMADO EM JUÍZO. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO SENTENCIADO. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial. 2. As formalidades previstas no 226 do Código de Processo Penal, inclusive a sequência cronológica dos atos (descrição, pela vítima, das características físicas do suspeito, fotografias de quatro pessoas com semelhanças físicas e lavratura do respectivo auto circunstanciado, com a presença de duas testemunhas), foram rigorosamente observadas no momento da realização do reconhecimento fotográfico, na delegacia, tendo sido confirmado em juízo pelos depoimentos da vítima e de testemunha policial. 3. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada ao depoimento de testemunha policial, a relatório policial das investigações que resultaram na identificação do réu como autor do fato criminoso, ao reconhecimento por fotografia realizado na delegacia e confirmado em juízo, bem como a laudo de perícia papiloscópica que atestou a presença de impressão digital do réu no veículo envolvido no roubo formam um acervo probatório suficiente e hábil a comprovar a autoria do acusado no delito narrado na denúncia. 4. A doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 6. Fixada pena inferior a 8 (oito) anos, não se tratando de réu reincidente e sendo as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 7. Quanto à ré, diante da razoável dúvida quanto à autoria, não havendo prova robusta independente do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia, fica fragilizado um eventual decreto condenatório, de modo que a manutenção da absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”. 8. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e aos enunciados 241 e 444, ambos da Súmula do STJ, asseverando ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que na data dos fatos não possuía condenação criminal transitada em julgado, mostrando-se indevida a consideração da reincidência e da agravante, quando da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Também não merece seguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 241 e 444, ambos da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, entre outros, o AgInt no REsp n. 1.992.014/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012